Tribunal: TJES
Processo: 5000732-33.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000732-33.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATA DA SILVA GOMES CABRAL
RECORRIDO: AGUAS CORRENTES PARK LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais em que narra o requerente que no dia 25.01.2020 adquiriu o passaporte para um dia de lazer no parque aquático da parte requerida, na modalidade promocional Day Use para 04 (quatro) pessoas, tendo pago R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos) por cada ingresso. Aduz que, ao chegar no parque, se viu impedido de usufruir de todas as atrações e piscinas do parque por estar utilizando bermuda, tendo sido informado por funcionários que havia uma regra da empresa no sentido de que nas piscinas artificiais a vestimenta permitida era sunga de banho. Diz que foi obrigado a adquirir uma sunga na loja do parque, pelo valor de R$ 75,00. Requer o valor de R$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, pela aquisição do ingresso e da sunga, bem como o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3316392) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, As regras do parque são claras e estão muito bem especificadas, tanto no site, quanto em placas dentro do próprio parque. Os avisos dizem ser permitido o uso de “Short bermudas”, desde que sejam de lycra ou nylon.

Apesar de o demandante afirmar que várias pessoas estavam com roupas não aprovadas pelas regras, cuja informação fora atestada na colheita da prova testemunhal de que não estavam utilizando os shorts nos tecidos aprovados, tal fato não o exime do cumprimento das regra

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.